Tribunal: CARF
Processo: 19647.002255/2006-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.002255/2006-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.054 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
MARCUS MURILO DE BRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF
N° 1.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 58/63) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 52/54) que não conheceu de impugnação contra Despacho-Decisório (e-fls. 37/40), que
indeferiu pedido de reavaliação de indeferimento de pedido de restituição veiculado em
declaração retificadora do exercício 2000 apresentada em 27/12/2005 (e-fls. 20/21) e em pedido
protocolado em 23/03/2006 (e-fls. 03), apreciados pelo Serviço de Orientação e Análise
Tributária em razão de a declaração ter sido retida em malha e o sistema já estar fechado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.002255/2006-33
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.054 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002255/2006-33

Em 27/12/2005 (e-fls. 15 e 21), o contribuinte retificou sua Declaração de Ajuste
Anual do ano-calendário de 1999, a postular um imposto a restituir de R$ 28.360,81 (e-fls. 15/17
e 20/21).
Em 23/03/2006 (e-fls. 03), protocolou requerimento (e-fls. 03) solicitando a
restituição em relação ao ano-calendário de 1999 por ser isento, uma vez que sua renda resultaria
de indenização voluntária incentivada auferida no bojo de Programa de Demissão Voluntária
(PDV) em 12 de fevereiro de 1999.
Em 14/08/2006, o pedido foi indeferido por ser intempestivo, considerando-se o
prazo quinquenal previsto na legislação (e-fls. 25/26), tendo sido o contribuinte cientificado em
28/08/2006 (e-fls. 28/29).
Em 26/09/2006 (e-fls. 33), o contribuinte protocolou pedido de reconsideração do
Despacho de 14/08/2006 (e-fls. 33/35), tendo sido emitido em 30/10/2007 Despacho-Decisório
(e-fls. 40) novamente indeferindo o pedido tendo em vista o transcurso do prazo quinquenal,
lastreando-se no Termo de Informação Fiscal de e-fls. 37/39.
Cientificado em 17/04/07 (e-fls. 42/43), o contribuinte apresentou Impugnação,
em síntese, alegando:
(a) Tempestividade do pedido de restituição.
(b) Pagamento indevido.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 52/54):
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1999
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional antes ou
posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias
administrativas ou desistência de eventual recurso interposto, tomando definitivo o
lançamento, razão pela qual não se aprecia o seu mérito, não conhecendo da
impugnação apresentada.
Impugnação não conhecida
O Acórdão foi cientificado em 11/09/2008 (e-fls. 56) e o recurso voluntário (e-fls.
58/63) interposto em 09/10/2008 (e-fls. 58), em síntese, alegando:
(a) Ação judicial. Pedido de restituição. Tempestividade. O mandado de
segurança impetrado pelo recorrente postulava apenas a não retenção em folha
do tributo, não tendo discutido a legitimidade ou não da cobrança do IPRJ (sic)
e, ainda que discutisse, o requerimento administrativo de restituição foi
formulado após o encerramento do processo judicial. Em fevereiro de 1999,
aderiu ao PDV e ajuizou ação judicial em face da Fazenda Pública Federal
visando não ter sua renda advinda do PDV tributada pelo imposto de renda,
tendo o processo judicial n° 99.0001746-3 transitado em julgado apenas em
27/09/2004. Eram cinco os autores e não houve recolhimento em razão de a
quantia ter ficado depositada em juízo, sendo que a quantia incidente sobre as
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.054 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002255/2006-33

verbas de PDV foi recolhida apenas após ordem do juiz. Logo, importaria saber
o momento em que o crédito foi extinto, a iniciar o prazo quinquenal (CTN,
art. 156, I e VI). O processo judicial teve inclusive a Procuradoria da Fazenda
Nacional como parte e o trânsito ocorreu apenas em 27/09/2004, devendo ao
menos ser considerada a data da conversão do depósito judicial em renda.
Note-se ainda que houve no processo judicial concessão de medida liminar, a
suspender a exigibilidade e o prazo para recolher a restituição. A prova em tela
pode ser feita mediante diligência junto à Procuradoria da Fazenda Nacional,
eis que por ser parte no processo judicial deve possuir cópia dos autos judiciais.
(b) Mérito. Não há discussão de o tributo pago ser realmente indevido, em face do
Parecer PGFN/CRJ n° 1278/98, tendo a fonte pagadora efetuado o
recolhimento indevido do valor.
Por força da Resolução n° 2401-000.717, de 09 de abril de 2019, o julgamento foi
convertido em diligência para o recorrente carrear aos autos cópia da petição inicial e de todos os
atos decisórios prolatados na ação judicial n° 99.00017463, bem como cópia de todos os
documentos constantes na referida ação pertinentes ao alegado depósito judicial e conversão em
renda.
Intimado (e-fls. 73/74), o recorrente protocolou petição, desacompanhada de
documentos, limitando-se a esclarecer (e-fls. 78):
RECEBI NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019, DA RESOLUÇÃO N° 2401-000717-
4aCÂMARA/1aTURMA ORDINÁRIA, DATADA DE 09 DE ABRIL DE 2019, PARA
O ESCLARECER COMO “OUTROS”, NESTA RESOLUÇÃO.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 11/09/2008 (e-fls. 56), o recurso
interposto em 09/10/2008 (e-fls. 58) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Renúncia à instância administrativa. O Despacho-Decisório emitido em
30/10/2007 (e-fls. 37/40) indeferiu o pedido sob o fundamento de extinção do direito de postular
a restituição (ano-calendário 1999 e DAA retificada em 27/12/2005).
Na impugnação (e-fls. 44/48), o contribuinte sustenta que o recolhimento teria
ocorrido mediante conversão de depósito judicial em renda em mandado de segurança impetrado
em face da Fazenda Pública Federal, transitado em julgado em 27/09/2004.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.054 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002255/2006-33

O Acórdão de Impugnação (e-fls. 52/54) considerou ter havido renúncia ao
contencioso administrativo em razão de o contribuinte afirmar ter sofrido indevido desconto e
ajuizado ação judicial, já transitada em julgado, a impedir que se aprecie o mérito.
Nas razões recursais, o recorrente inova ao sustentar que o mandado de segurança
teria por objeto apenas o pedido para não sofrer retenção do imposto de renda em folha de
pagamento, mas não apresenta qualquer prova para sustentar tal alegação.
Além disso, acrescenta que, ainda que se discutisse ser o imposto devido ou não
na ação judicial, o requerimento administrativo de restituição teria sido formulado após o
encerramento do processo judicial. Logo, conclui que a extinção do crédito teria se operado
apenas quando do trânsito em julgado ou, pelo menos, quando da conversão em renda. Não
precisa, entretanto, a data da conversão em renda.
A alegação subsidiária reconhece que a ação judicial envolvia a definição de ser
ou não o imposto retido indevido, alinhando-se ao afirmado na Impugnação. O Acórdão de
Impugnação justamente acolheu essa alegação para reconhecer a renúncia ao contencioso
administrativo. O fato de o pedido de restituição ter sido formulado apenas após o transito em
julgado é irrelevante, salvo se a decisão judicial transitada em julgado tivesse assegurado o
direito de o contribuinte efetuar a restituição em sede administrativa. Essa, contudo, não é a
alegação do recorrente, uma vez que sustenta a conversão de depósito judicial em renda.
O julgamento foi convertido em diligência para que o recorrente carreasse aos
autos cópia da petição inicial e de todos os atos decisórios prolatados na ação judicial n°
99.00017463, bem como cópia de todos os documentos constantes na referida ação pertinentes
ao alegado depósito judicial e conversão em renda.
O contribuinte não atendeu à intimação, eis que se limitou a informar ter integrado
a ação judicial, estando abarcado pela expressão “OUTROS” no andamento processual.
Nas razões recursais, foi formulado o pedido de conversão em diligência para que
a Procuradoria da Fazenda Nacional fosse instada a trazer aos autos cópia dos autos judiciais.
O pedido não prospera, pois o art. 16, V, do Decreto n° 70.235, de 1972, impõe
expressamente ao impugnante o ônus de juntar cópia da petição inicial ao informar que a matéria
foi submetida à apreciação judicial e, no caso concreto, a impugnação atesta o desconto na fonte
e a propositura de ação judicial a visar restituição por pagamento indevido, transcrevo (e-fls. 45):
- Em 12 de fevereiro de 1999, quando o tributo foi indevidamente descontado na fonte
pelo BANDEPE, o contribuinte em 18 de fevereiro de 1999 ajuizou uma ação judicial,
em face da Fazenda Pública Federal visando ser restituído justamente do valor pago
indevidamente.
Na impugnação, o recorrente ainda afirma que os valores retidos foram
depositados em juízo, tendo havido conversão em renda (e-fls. 46):
- Durante o curso do referido processo, que havia cinco autores, a quantia referente ao
pagamento do imposto de renda não chegou a ser recolhido para os cofres da Secretaria
da Receita Federal, pois a quantia ficou depositada em juízo.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.054 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002255/2006-33

- Só após a ordem do juiz é que a quantia referente ao depósito judicial foi para os
cofres públicos, a título de imposto de renda incidente sobre as verbas recebidas em
virtude de PDV.
O voto condutor do Acórdão não chegou a discutir se houve ou não extinção do
direito de postular a restituição, tendo afastado a possibilidade de contencioso administrativo em
razão de o cabimento ou não da restituição ter sido submetido à apreciação judicial.
O ponto nodal reside no fato de o recorrente ter sofrido a retenção pela fonte
pagadora e, ainda que a fonte pagadora tenha vindo a depositar em juízo os valores retidos e o
depósito tenha sido posteriormente convertido em renda, aflora da própria argumentação do
recorrente que o mandado de segurança envolve necessariamente a definição de ser ou não o
imposto devido, pois, uma vez efetuado o desconto, somente restaria postular a restituição do
valor retido sob a alegação de se tratar de indébito, ainda que o valor descontado tenha sido
posteriormente depositado em juízo pela fonte pagadora.
Note-se que consta dos autos o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitido pela fonte pagadora (e-fls. 19) a especificar
como retido o exato valor da restituição postulada na DAA retificadora transmitida em
27/12/2005 (e-fls. 15 e 21).
Para infirmar as conclusões da decisão recorrida, caberia ao contribuinte carrear
aos autos ao menos a petição inicial da ação judicial para provar o novel argumento de o
mandado de segurança ter por objeto apenas pedido de não sujeição à retenção na fonte, mas,
mesmo instado em sede de diligência a apresentar cópia da petição inicial e de todos os atos
decisórios prolatados na ação judicial n° 99.00017463, bem como cópia de todos os documentos
constantes na referida ação pertinentes ao alegado depósito judicial e conversão em renda, o
recorrente nada apresentou.
Portanto, não merece reforma o Acórdão de não conhecimento da impugnação.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital